Tribunal: STF
Processo: ARE 1232041
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    1  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal proferido sob a minha relatoria.
    2.  A parte embargante alega que o referido acórdão está em contrariedade com a orientação do Plenário desta Corte, consagrada no RE 599.628-RG, Tema 253 e ADPF 387, bem como da Segunda Turma, na Rcl 29.630-AgR.
    3.  Admito os embargos.
    4  Encaminhem-se os autos à Presidência para regular distribuição, nos termos do art. 335, § 3º, do RI/STF.
          Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator